Tribunal: TJDFT
Processo: 0702463-76.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. SES/DF. REMOÇÃO A PEDIDO. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA. CABIMENTO.

1. A Lei Distrital n. 3.323/2004, alterada pela Lei no 3.643/2005, dispõe sobre a possibilidade de remoção de médicos lotados na Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.

2. A Portaria n. 75/2017 – SES/DF, em seu artigo 8o, estabelece que poderá ocorrer a remoção do servidor diante de risco à sua integridade ou ameaça de crime.

3. Comprovado risco à integridade física do servidor caso continue a laborar em determinada unidade de atendimento, confirma-se a sentença que concedeu a ordem para deferir pedido de remoção do impetrante.

4. Remessa necessária não provida.